Tribunal: STF
Processo: ARE 1579594
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DECORRENTE DE ATO DE POLICIAL MILITAR DE FOLGA – USO DE ARMA DA CORPORAÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA NA ESFERA PENAL – RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    I. CASO EM EXAME



    1) Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais e materiais decorrentes de sua morte, causada por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar de folga, utilizando arma da corporação.



    2) A sentença reconheceu a ocorrência de legítima defesa por parte do agente público, conforme decisão penal absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, com base em provas produzidas sob contraditório judicial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3) Examina-se a responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso do Sul por ato de policial militar que, fora de serviço, matou indivíduo durante conflito em via pública, utilizando arma da corporação.



    4) Avalia-se se a excludente de ilicitude reconhecida na esfera penal rompe o nexo de causalidade necessário para configuração do dever estatal de indenizar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5) A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a responsabilidade civil do Estado pode incidir por ato de agente fora de serviço quando há uso de meios funcionais, como arma da corporação.



    6) Contudo, a responsabilidade objetiva estatal, fundada na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º), admite excludentes, como a legítima defesa, que afasta a ilicitude e rompe o nexo causal.



    7) A sentença penal, com trânsito em julgado, reconheceu a legítima defesa do agente público, eximindo-o de responsabilidade penal, após análise detalhada dos fatos e das provas, inclusive com requerimento do Ministério Público pela absolvição.



    8) A aplicação da Tese 07 da Edição 61 do STJ demanda análise das circunstâncias específicas do caso. No presente, o reconhecimento judicial da legítima defesa, sem excessos ou desvio de finalidade, justifica a improcedência do pedido indenizatório.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9) Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    10) A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, admite excludentes de ilicitude que rompem o nexo causal, como a legítima defesa, mesmo em casos de uso de arma da corporação por agente fora de serviço.



    11) Reconhecida, em sede penal, a legítima defesa por decisão transitada em julgado, não subsiste o dever de indenizar, ante a inexistência de ilicitude e de nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; Código Civil, arts. 188, I, e 929; CPC, art. 98, § 3º; CPP, arts. 66 e 67, III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.626 AgR-segundo- EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 01/08/2018; STJ, AgRg no REsp 1.314.185/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma; TJMS, Apelação Cível n. 0059563-92.2012.8.12.0001, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; TJSP, ApCiv 1006028-12.2017.8.26.0053, Rel. Rebouças de Carvalho; TJSP, ApCiv 0102673-34.2008.8.26.0053, Rel. Renato Delbianco.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente